Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, remoção da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome e reparação por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Não se conhece das preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir, além de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao autor suscitadas em contrarrazões, as quais consistem em veículo de resistência à pretensão do apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação (25/2/2015). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
5. A mera cobrança de dívida cuja pretensão está prescrita não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade da pessoa humana. Precedentes.
6. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade do apelante ou cobranças intermitentes por parte da apelada. Ademais, a parte ré não incluiu o nome do autor em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito. Aliás, o extrato colacionado aos autos evidencia que o nome do autor/apelante se encontra negativado em razão de outros débitos, conjuntura apta a obstar a pretendida indenização, conforme exegese do enunciado sumular n. 385/STJ.
7. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor do proveito econômico obtido pelo apelante, consistente no valor da dívida prescrita declarada inexigível (R$2.985,76 - dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
8. Nesse contexto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para declarar a inexigibilidade do débito de R$2.985,76 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e determinar a exclusão da dívida de plataforma digital, incluindo o Serasa Limpa Nome e, reconhecida a sucumbência recíproca dos sujeitos processuais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, ressalvando-se que o autor/apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.